Tribunal: STJ
Processo: 0012081-79.1997.8.18.0140
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2094059 - PI(2023/0308765-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CICERO GODOI DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO VALE DE ALMEIDA - PI006986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RESP. LEGALIDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
282/STF
PRESCRIÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA COMO
211/STJ.
MARCO INTERRUPTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

QUEBRA
DE
SIGILO
DE
DADOS
SÚMULA
7/STJ.
TELEFÔNICOS.
INTERCEPTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DO CPP.
ART. 563
ATO
ADMINISTRATIVO
NA
FASE
PRÉ-PROCESSUAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTAÇÃO E
INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO TEMÁTICA. PROVA NOVA.
REVISÃO VEDADA PELA
DEFESA TÉCNICA E
SÚMULA 7/STJ.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA.
.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUALIFICADORAS.
VEDADO
O
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
DO CP. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ. ART. 288
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS E
VINCULADAS
A
CONVENÇÃO
INTERNACIONAL.
INADEQUAÇÃO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa no julgamento
virtual do recurso em sentido estrito não pode ser conhecida por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
2. A pretensão de reconhecimento da prescrição - com deslocamento do
termo inicial para a denúncia originária - não prospera, pois o
recebimento do aditamento que reinaugura substancialmente a acusação
configura marco interruptivo; a revisão dessa conclusão demanda
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A nulidade por supostas interceptações telefônicas não se verifica,
uma vez que se tratou de quebra de sigilo de dados de registros
telefônicos mediante decisão judicial, hipótese distinta da interceptação;
ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o
do CPP.
art. 563
4. É inviável, nesta via, o reconhecimento de nulidade por falta de
fundamentação e intimação de despacho de remessa para novas
diligências policiais, considerado ato administrativo controlado quando
do recebimento da denúncia; a tese esbarra em inadequação temática e
no óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55696894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cff0a50-829c-4112-8c41-2205a758c02b

5. O reconhecimento de “prova nova” apta a autorizar a retomada da
persecução após a impronúncia não pode ser revisto em recurso
especial, por demandar incursão no conteúdo e na suficiência dos
elementos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
6. A alegada nulidade por ausência de advogado e de resposta à
acusação não se viabiliza sem a demonstração de prejuízo concreto, nos
termos do
do CPP.
art. 563
7. A impronúncia, o afastamento do
e a exclusão
in dubio pro societate
das qualificadoras na fase do
exigiriam
iudicium accusationis
revolvimento do acervo probatório, o que é inviável em recurso
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
8. A insurgência quanto ao
do Código Penal não supera o juízo
art. 288
de admissibilidade por falta de prequestionamento, incidindo as
Súmulas
e
; matérias constitucionais e convencionais
282/STF
211/STJ
não se submetem ao âmbito de cognição do recurso especial pela alínea
a do
III, da Constituição.
art. 105,
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cff0a50-829c-4112-8c41-2205a758c02b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2094059 - PI(2023/0308765-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CICERO GODOI DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO VALE DE ALMEIDA - PI006986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RESP. LEGALIDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
282/STF
PRESCRIÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA COMO
211/STJ.
MARCO INTERRUPTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

QUEBRA
DE
SIGILO
DE
DADOS
SÚMULA
7/STJ.
TELEFÔNICOS.
INTERCEPTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DO CPP.
ART. 563
ATO
ADMINISTRATIVO
NA
FASE
PRÉ-PROCESSUAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTAÇÃO E
INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO TEMÁTICA. PROVA NOVA.
REVISÃO VEDADA PELA
DEFESA TÉCNICA E
SÚMULA 7/STJ.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA.
.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUALIFICADORAS.
VEDADO
O
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
DO CP. FALTA DE
SÚMULA 7/STJ. ART. 288
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS E
VINCULADAS
A
CONVENÇÃO
INTERNACIONAL.
INADEQUAÇÃO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa no julgamento
virtual do recurso em sentido estrito não pode ser conhecida por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
2. A pretensão de reconhecimento da prescrição - com deslocamento do
termo inicial para a denúncia originária - não prospera, pois o
recebimento do aditamento que reinaugura substancialmente a acusação
configura marco interruptivo; a revisão dessa conclusão demanda
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. A nulidade por supostas interceptações telefônicas não se verifica,
uma vez que se tratou de quebra de sigilo de dados de registros
telefônicos mediante decisão judicial, hipótese distinta da interceptação;
ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o
do CPP.
art. 563
4. É inviável, nesta via, o reconhecimento de nulidade por falta de
fundamentação e intimação de despacho de remessa para novas
diligências policiais, considerado ato administrativo controlado quando
do recebimento da denúncia; a tese esbarra em inadequação temática e
no óbice da Súmula 7/STJ.
5. O reconhecimento de “prova nova” apta a autorizar a retomada da
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

persecução após a impronúncia não pode ser revisto em recurso
especial, por demandar incursão no conteúdo e na suficiência dos
elementos, providência obstada pela Súmula 7/STJ.
6. A alegada nulidade por ausência de advogado e de resposta à
acusação não se viabiliza sem a demonstração de prejuízo concreto, nos
termos do
do CPP.
art. 563
7. A impronúncia, o afastamento do
e a exclusão
in dubio pro societate
das qualificadoras na fase do
exigiriam
iudicium accusationis
revolvimento do acervo probatório, o que é inviável em recurso
especial, à luz da Súmula 7/STJ.
8. A insurgência quanto ao
do Código Penal não supera o juízo
art. 288
de admissibilidade por falta de prequestionamento, incidindo as
Súmulas
e
; matérias constitucionais e convencionais
282/STF
211/STJ
não se submetem ao âmbito de cognição do recurso especial pela alínea
a do
III, da Constituição.
art. 105,
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CÍCERO GODOI DA SILVA
contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida,
negou-lhe provimento (e-STJ fls.
).
4335/4343
Extrai-se dos autos que foi oferecida denúncia em
imputando ao
28/2/1997,
agravante a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código
Penal); sobreveio decisão de impronúncia em
posteriormente, em
30/10/1998;
foi oferecida nova peça acusatória, recebida em
havendo
18/12/2003,
19/12/2003,
referência ao recebimento em
e, em
foi proferida decisão de
06/01/2004;
30/9/2021,
pronúncia (e-STJ fl. 4335).
A defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí negou provimento, mantendo a pronúncia (e-STJ fls.
).
4062/4098
Na sequência, foi interposto recurso especial perante esta Corte, sustentando,
em síntese: nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento virtual com
oposição e pedido de sustentação oral; prescrição da pretensão punitiva por ausência de
fato novo no aditamento; nulidade das quebras de sigilo telefônico por inobservância dos
arts. 5o e 8o da
nulidade por ausência de fundamentação e intimação
Lei n. 9.296/1996;
do despacho de remessa para novas diligências; inexistência de prova nova idônea para
reabrir a persecução; nulidade por ausência de defensor e de resposta à acusação após a
nova denúncia; impronúncia por ausência de indícios produzidos em juízo e vedação ao
; nulidade por falta de fundamentação das qualificadoras; e
in dubio pro societate
ilegalidade da pronúncia pelo
do CP por falta de estabilidade e permanência.
art. 288
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial e, na parte
conhecida, pelo desprovimento (e-STJ fls.
).
4322/4332
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

O recurso especial foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido. A decisão agravada assentou a ausência de prequestionamento quanto ao
cerceamento de defesa no julgamento virtual (Súmulas
e
); a contagem
282/STF
211/STJ
do prazo prescricional a partir do recebimento da nova peça acusatória (
),
2003/2004
sendo inviável revisar, na via especial, a substancialidade do aditamento (
;
Súmula 7/STJ)
a inexistência de nulidade nas quebras de sigilo de dados telefônicos, distintas da
interceptação da
além da ausência de prejuízo (art. 563 do CPP); a
Lei n. 9.296/1996,
suficiência formal de prova nova (declarações de Francílio da Silva Lima em
,
22/2/2002)
insuscetível de reexame (
; a ausência de demonstração de prejuízo
Súmula 7/STJ)
específico quanto à falta de defensor e resposta à acusação (art. 563 do CPP e
; a manutenção das qualificadoras por não serem manifestamente
Súmula 7/STJ)
improcedentes, cuja revisão demandaria revolvimento probatório (
; e a
Súmula 7/STJ)
falta de prequestionamento da tese relativa ao
do CP (Súmulas
e
art. 288
282/STF
) (e-STJ fls.
).
211/STJ
4337/4343
Interposto o agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
4349/4384
cerceamento de defesa pelo julgamento virtual do recurso em sentido estrito, apesar de
oposição tempestiva e pedido de sustentação oral. Aduz a prescrição da pretensão
punitiva, afirmando que o aditamento de
não trouxe fatos novos quanto ao
18/12/2003
agravante e não interrompe a prescrição.
Suscita a nulidade (i) das quebras de sigilo telefônico por ausência de decisão
autorizadora e de autos apartados (arts. 5o e 8o da
; por (ii) ausência de
Lei n. 9.296/1996)
fundamentação e de intimação do despacho que reabriu a investigação, com ofensa ao
§ 2o, do CPP e ao
IX, da Constituição; por (iii) ausência de advogado
art. 315,
art. 93,
constituído e de resposta à acusação após a nova denúncia, em violação ao
do
art. 261
CPP e a garantias constitucionais e convencionais. Sustenta, ainda, nulidade por (iv)
ausência de fundamentação idônea para as qualificadoras de motivo torpe e de recurso
que dificultou a defesa
Defende a ausência de prova nova substancial a autorizar a retomada da
persecução após a impronúncia, com base na
e a
Súmula 524/STF,
incompatibilidade do
com a presunção de inocência e o
do CPP.
in dubio pro societate
art. 155
Questiona, por fin, a pronúncia pelo crime de associação criminosa (art. 288
do CP, à época dos fatos) por falta de demonstração de estabilidade e permanência.
Requer o provimento do agravo para anular o julgamento virtual do recurso
em sentido estrito; declarar a prescrição da pretensão punitiva; reconhecer a nulidade das
provas de quebra de sigilo de dados telefônicos e das delas derivadas; anular o despacho
de reabertura da investigação por ausência de fundamentação e intimação; reconhecer a
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

ausência de prova nova e impor a impronúncia; declarar a nulidade por ausência de
defensor e de resposta à acusação; afastar o
e impronunciar o
in dubio pro societate
agravante; excluir as qualificadoras; e impronunciar quanto ao crime de associação
criminosa.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento, com fundamentos que se mostram inteiramente
aplicáveis à espécie, impondo-se a sua manutenção com as adaptações necessárias.
A alegada nulidade do julgamento virtual do recurso em sentido estrito por
cerceamento de defesa não pode ser conhecida, por ausência de prequestionamento.
Consoante apontado no parecer ministerial, não houve deliberação específica do Tribunal
de origem sobre o ponto, nem a interposição de embargos de declaração para provocar
manifestação explícita a respeito, o que atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ
(e-STJ fl. 4325). Tal compreensão é consentânea com a jurisprudência desta Corte
quanto à imprescindibilidade do prévio enfrentamento da tese pelo Tribunal a quo para
viabilizar a cognição especial.
No que toca à prescrição da pretensão punitiva, o acórdão estadual apreciou a
matéria e concluiu pela contagem do prazo a partir do recebimento da nova peça
acusatória, em
(ou
, não se verificando lapso superior a 20 anos
19/12/2003
06/01/2004)
até a pronúncia de
(e-STJ fls. 4063-4066). A tese defensiva pretende deslocar
30/9/2021
o termo inicial para 1997, ignorando o evento processual de 2004. A orientação desta
Corte é no sentido de que o recebimento do aditamento que substancialmente reinaugura
a acusação configura marco interruptivo da prescrição, razão pela qual a desconstituição
do julgado, para verificar se o aditamento efetivamente trouxe novos elementos capazes
de caracterizar alteração substancial, demandaria reexame do contexto fático delineado
na origem, providência vedada pela
(e-STJ fl. 4340). A propósito, os
Súmula 7/STJ
julgados citados na decisão agravada reafirmam que, havendo alteração substancial, o
recebimento do aditamento interrompe o prazo prescricional: AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
738.411/ES,
7/10/2022;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 1.727.601/GO,
DJe de
EDcl no AgRg no
relator Ministro Olindo
20/10/2020;
AREsp n. 1.884.479/SP,
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
(e-STJ fls. 4338-4339).
17/12/2021
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

Quanto à alegação de nulidade das
de sigilo telefônico
interceptações/quebras
por inobservância dos arts. 5o e 8o da
o Tribunal de origem consignou
Lei n. 9.296/1996,
que não houve interceptação das comunicações, mas sim quebra de sigilo de dados de
registros telefônicos — números, datas e duração de chamadas — já armazenados e
obtidos mediante decisão judicial, hipótese que não se confunde com a medida regulada
nos arts. 5o e 8o da
(e-STJ fls. 4063-4067 e 4331).
Lei n. 9.296/1996
A decisão agravada transcreveu os dispositivos legais invocados,
:
in verbis
“Art. 5° A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma
de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por
igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.”; “Art. 8° A
interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em autos
apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal,
preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo
único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da
autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1°)
ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts.
407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.” (e-STJ fl. 4311). Ademais, assentou-se a
inexistência de prejuízo, porquanto os registros não lastrearam a pronúncia, fundada em
elementos judicializados (e-STJ fls. 4063-4067 e 4331-4332). Sem demonstração de
gravame efetivo, não há nulidade, nos termos do
do CPP: “nenhum ato será
art. 563
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (e-
STJ fl. 4341).
A nulidade por falta de fundamentação e intimação do despacho que remeteu
os autos à polícia judiciária para novas investigações não comporta conhecimento. A
Corte estadual afirmou tratar-se de ato de natureza administrativa, com controle judicial
quando do recebimento da denúncia, afastando-se a necessidade de fundamentação e
intimação naquela fase (e-STJ fls. 4329-4330). A alteração dessa premissa exigiria
revolvimento fático-probatório, obstado pela
E, no ponto em que se
Súmula 7/STJ.
pretende discutir a motivação de atos pretéritos à luz do
§ 2o, do CPP e do
art. 315,
IX, da Constituição, também incide a ausência de prequestionamento (Súmulas
art. 93,
e
), por não se extrair do acórdão recorrido apreciação sob o exato
282/STF
211/STJ
enfoque desenvolvido no apelo nobre (e-STJ fl. 4340).
No tema da “prova nova” a autorizar a reabertura da persecução após a
impronúncia, o acórdão recorrido reconheceu a existência de elemento superveniente —
declarações de Francílio da Silva Lima, em
— apto, formalmente, a
22/2/2002
caracterizar prova nova e permitir nova denúncia antes da extinção da punibilidade (e-
STJ fls. 4064-4066). A revisão desse juízo, na via eleita, esbarra no óbice da
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

por demandar reexame da substancialidade, credibilidade e suficiência
Súmula 7/STJ,
do conteúdo probatório (e-STJ fl. 4340).
A nulidade por ausência de advogado constituído ou nomeado
em atos
ad hoc
de instrução e pela não apresentação de resposta à acusação após a nova denúncia
também não se viabiliza em recurso especial. O Tribunal
registrou que o réu esteve
a quo
assistido em todos os atos, inclusive com nomeação de defensor no interrogatório, e que
não houve demonstração de prejuízo concreto (e-STJ fls. 4068-4070). O reconhecimento
de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do
CPP), o que a defesa não evidenciou nos autos, sendo inviável supri-lo nesta instância,
por força da
(e-STJ fl. 4341).
Súmula 7/STJ
A pretensão de impronúncia por suposta incompatibilidade do princípio in
com a presunção de inocência e por violação ao
do CPP não
dubio pro societate
art. 155
pode ser conhecida na via estreita, tal como formulada. O acórdão recorrido enfatizou
que a pronúncia se apoiou em elementos colhidos sob contraditório judicial e que se trata
de decisão de mera admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria (e-STJ fls. 4070-4076). Inverter esse juízo, seja para afastar a
pronúncia, seja para excluir qualificadoras por deficiência de fundamentação, reclama
revolvimento probatório, vedado pela
(e-STJ fl. 4342). De interesse,
Súmula 7/STJ
apenas para reforço do enquadramento técnico, os julgados lembrados na decisão
agravada sobre a inviabilidade de exclusão de qualificadoras quando não manifestamente
improcedentes: AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.429.189/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 4343).
13/6/2024
No ponto específico das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que
dificultou a defesa, a Corte estadual consignou as bases empíricas que afastaram a
hipótese de manifesta improcedência na fase do
— depoimento
iudicium accusationis
indicando motivação política e dinâmica dos fatos com a vítima dentro do carro
desligando o toca-fitas (e-STJ fls. 4342-4343). A revisão dessas premissas fáticas para
concluir pela ausência de suporte probatório mínimo também encontra o óbice da
Súmula 7/STJ.
Por fim, a insurgência quanto ao
do Código Penal não supera o juízo
art. 288
de admissibilidade, por falta de prequestionamento do tema na origem, como bem
apontado no parecer ministerial (e-STJ fl. 4325), o que impede a análise por esta Corte, à
luz das Súmulas
e
(e-STJ fl. 4343). A mesma vedação alcança as
282/STF
211/STJ
alegadas violações à Constituição Federal e à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, matérias estranhas ao âmbito de cognição do recurso especial pela alínea “a”
do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55325770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:57
Código de Controle do Documento: 8e0682b2-0a48-49a5-8759-06c712fc15e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.094.059 / PI
Número Registro: 2023/0308765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00120817919978180140 120817919978180140 970001495
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CICERO GODOI DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO VALE DE ALMEIDA - PI006986
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CICERO GODOI DA SILVA
ADVOGADO : TIAGO VALE DE ALMEIDA - PI006986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA55564855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8601dc11-6a53-49e5-9958-115dad4c7ae0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 8601dc11-6a53-49e5-9958-115dad4c7ae0